Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HEMODIÁLISE. PEDIDO PARA REALIZAR FORA DA REDE CREDENCIADA. INAPTIDÃO DAS CLÍNICAS CREDENCIADAS NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, o autor não comprovou de plano a falta de habilidade ou a inaptidão das clínicas credenciadas pelo plano de saúde para a realização das sessões de hemodiálise. Importante notar que o próprio histórico do autor é repleto de situações adversas como infecções, dificuldades de acesso para a realização da hemodiálise, necessidade de cirurgias, dentre outras. Circunstâncias que possivelmente são inerentes à necessidade de realização de hemodiálise por tão longo período (por mais de 16 anos). Probabilidade do direito não demonstrada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.